Tribunal: STF
Processo: Rcl 64529
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RELATÓRIO E VOTO DISSOCIADOS DA CAUSA EM JULGAMENTO. JULGAMENTO, DESDE LOGO, DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES. IMUNIDADE DE ENTIDADES BENEFICENTES. CF, ART. 195, §7º. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO DO PLENÁRIO NAS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621 E AO TEMA 32 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. EXIGÊNCIA PREVISTA EM LEI ORDINÁRIA. REGULARIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUESE NEGA PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO, COM A ADEQUAÇÃO DO RELATÓRIO E VOTO.